Tribunal: STF
Processo: Rcl 33440
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011161-65.2015.5.03.0036, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Narra que o interessado, Messias de Paula Souza, ajuizou ação contra si e Engelminas Construções Elétricas Ltda., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta o êxito parcial dos pedidos formulados, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada. A sentença acabou, nessa parte, confirmada em sede de ordinário, tendo sido atribuída a si responsabilidade subsidiária pelos créditos, surgindo daí o arguido descompasso. Interposto recurso de revista, foi inadmitido. Realça o desprovimento do subsequente agravo de instrumento. Protocolado extraordinário, aguarda juízo de admissibilidade.
    Diz ofendido o acórdão da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Assevera a insubsistência do verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerado o princípio da isonomia, a revelar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à atividade alcançada pelo próprio objeto social.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do acórdão atacado.
    A decisão reclamada foi formalizada no dia 30 de agosto de 2016.
    Vossa Excelência, em 5 de abril de 2019, deferiu a liminar e, em 27 de abri de 2020, revogou-a parcialmente, para permitir a submissão, ao Colegiado competente do Tribunal Superior do Trabalho, da controvérsia revelada no processo, levando em conta a pendência de recurso extraordinário e as teses fixadas nos Temas nº 725 e 739.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento.
    Engelminas Construções Elétricas Ltda. não se manifestou.
    Messias de Paula Souza, em contestação, alega incabível a reclamação. Aduz ser a decisão impugnada anterior à apontada como inobservada. Ressalta não esgotadas as instâncias ordinárias, nos termos do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumenta não contrariado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. Diz do manuseio da medida como sucedâneo recursal.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela inadmissão da reclamação. Frisa ser o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 posterior ao ato reclamado, a revelar a inadequação da medida. Destaca a falta de exaurimento das instâncias ordinárias. Realça o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.
    A conclusão do exame da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 ocorreu na Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018 e a publicação da ata de julgamento no dia imediato.
    O ato atacado foi formalizado em 30 de agosto de 2016.
    2. Tendo em conta o proclamado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Supremo sinaliza o descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior.
    Surge adequada a medida, lastreada em apontada contrariedade a verbete vinculante, para atacar acórdão do Superior do Trabalho. A observância do requisito previsto no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, a exigir o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, faz-se necessária quando em jogo desrespeito a decisão tomada no âmbito da sistemática da repercussão maior. Conforme versa o § 6º do artigo 988 do Código de Processo Civil, inadmissibilidade ou o julgamento de recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    No tocante à arguida ofensa ao verbete vinculante nº 10, note-se, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato impugnado, que o Tribunal Superior do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base mesmo de maneira implícita na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Sendo assim, entende a Corte Superior Trabalhista que, a despeito de a terceirização ilícita não produzir o reconhecimento de vínculo empregatício com a Administração Pública, em face da vedação expressa contida na CRFB/88 (art. 37, II e § 2º), a tomadora dos serviços responde subsidiariamente pelas parcelas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços, nos termos da Súmula 331, II e V, do Col. TST.
    Posto isto, mantém-se a sentença quanto ao reconhecimento da ilicitude da terceirização e tratamento isonômico do reclamante em relação aos empregados da tomadora de serviços, notadamente quanto aos benefícios previstos nos instrumentos normativos, inclusive o pagamento das diferenças salariais, dos tíquetes-refeição e tíquete extra, da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e da ajuda de custo em férias, verbas estas que foram objeto de insurgência específica por parte da segunda demandada. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000606-86.2015.5.03.0036, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator